Tribunal: STF
Processo: RE 730790
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 4.717/1965. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.7.2012.



    A suposta afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo dependeria de prévia análise de legislação infraconstitucional aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, pois, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Constituição da República.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.